Tribunal: TJSP
Processo: 1018057-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção ofertada. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos. Insuficiência da prova documental acostada.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção ofertada. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos. Insuficiência da prova documental acostada. Viabilidade de produção das provas expressamente requeridas pela Réu/reconvinte necessárias à elucidação dos fatos. Anulação da sentença com retorno dos autos à vara de origem para reabertura da fase de instrução. RECURSO PROVIDO.